Tribunal: STF
Processo: HC 62098
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-25
Data de publicação: 1984-09-25

Ementa:
- REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO. SÚMULA 393.
- O RECONHECIMENTO DO CONDENADO A PRISÃO NÃO E PRESSUPOSTO DO
CONHECIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 393, MAS NÃO
SE SEGUE O DIREITO DE AGUARDAR SOLTO O JULGAMENTO DA REVISÃO, POIS
NÃO SUSPENDE A EXECUÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
- HABEAS CORPUS DENEGADO.